Tribunal: TJBA
Processo: 8004989-21.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004989-21.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: RITA DE CASSIA COSTA DE SOUSA

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. FÉRIAS ANUAIS DE 45 DIAS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL SOBRE A GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Valença contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal (professora), reconhecendo o direito ao recebimento do adicional de um terço de férias calculado sobre 45 dias, conforme previsto na Lei Municipal nº 2.164/2011 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 2.164/2011, que prevê férias de 45 dias aos professores, prevalece sobre norma geral do estatuto dos servidores; (iii) determinar se o terço constitucional de férias deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias ou apenas sobre 30 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois, ainda que reitere argumentos anteriores, impugna os fundamentos da sentença e demonstra inconformismo suficiente para viabilizar o reexame da matéria.

Atos normativos regularmente editados gozam de presunção de constitucionalidade e legalidade, cuja desconstituição exige prova robusta, não apresentada pelo ente municipal.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada para afastar direito subjetivo de servidor público assegurado por lei válida.

A Lei Municipal nº 2.164/2011 constitui norma especial que rege a carreira do magistério, devendo prevalecer sobre a norma geral do estatuto dos servidores.

A concessão de 45 dias de férias aos professores é compatível com o princípio da isonomia, pois decorre das peculiaridades da carreira docente.

O adicional constitucional de férias incide sobre a totalidade do período efetivamente gozado, não havendo limitação constitucional a 30 dias.

A própria lei municipal qualifica como “férias” tanto o período de 30 dias quanto o de 15 dias, afastando a tese de que parte do período constituiria mero recesso escolar.

A prova documental, especialmente contracheques com rubricas de regência de classe, comprova o exercício da atividade docente, não sendo infirmada por alegações genéricas do Município.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma a incidência do terço constitucional sobre os 45 dias de férias previstos em leis municipais do magistério.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004989-21.2024.8.05.0271
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VALENCA e como apelada RITA DE CASSIA COSTA DE SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça